Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716854-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SAMUEL LUCAS ALVES DE SOUZA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por SAMUEL LUCAS ALVES DE SOUZA contra decisão que não conheceu da reclamação proposta contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal na ação de cobrança 0704937-48.2021.8.07.0020. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator